Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747104-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MARIA DA SILVA HEMOGENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo agravante em desfavor de CAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e MARIA DA SILVA HEMOGENES, indeferiu o pedido autoral, constante do petitório de ID 151715404 (processo referência), de inclusão do espólio da segunda executada no polo passivo da demanda. Eis o teor do decisório combatido (ID 172082174 – processo referência): INDEFIRO o pedido de inclusão do espólio de MARIA DA SILVA HEMOGENES no polo passivo, uma vez que, conforme informação do Exequente, não há inventário em curso ou concluído. Neste sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT, conforme julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA RÉ NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO A SER REPRESENTADO POR ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE BENS A INVENTARIAR. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual, diante do falecimento da requerida no curso do processo, indeferiu a sucessão processual da devedora falecida pelo seu espólio representado por administrador provisório, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros no polo passivo. 2. Embora o art. 1.797 do Código Civil relacione aqueles que podem exercer a administração da herança até o compromisso do inventariante, para que haja a representação do espólio por administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, é necessário que o procedimento de inventário já se encontre instaurado e que haja a demonstração da existência de bens a inventariar. Precedentes. 3. Como até o momento não foi demonstrada a abertura de inventário ou mesmo a existência de bens a inventariar, não há que se falar em inclusão do espólio no polo passivo representado por administrador provisório, revelando-se escorreita a decisão que determinou a citação dos herdeiros, diante da expressa previsão contida no art. 313, § 2o, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346501, 07532027820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segundo inteligência dos artigos 110 e 313, § 2o, I, do CPC, caso ainda não haja inventário em curso, deve-se promover a exclusão do Executado falecido do polo passivo e a inclusão, em seu lugar, do cônjuge supérstite e dos herdeiros necessários. Urge frisar que, nos termos do artigo 796 do CPC, os herdeiros suportarão a execução somente nos limites da sua quota parte entre os bens comprovadamente transmitidos pelo de cujus em herança. Assim, intime-se o Exequente para promover a regularização do polo passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Ademais, cumpra-se a decisão de ID 14928832, procedendo a exclusão de RAIMUNDO HERMOGENS FILHO, do polo passivo da demanda. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o seu anseio de inclusão do espólio da segunda devedora no polo passivo da contenda merece acolhimento, eis que MARIA DA SILVA HEMOGENES foi devidamente citada antes do seu falecimento, consoante o teor do documento de ID 44555474 (fls. 123/124 – processo referência). Entende que a inexistência de inventário, em curso ou concluído, não constitui óbice ao deferimento do seu pleito, haja vista que a aludida ambição encontra respaldo no art. 4o, III, da Lei 6.830/1980, bem como no art. 131, III, do Código Tributário Nacional (CTN). Colaciona jurisprudência que reputa favorável à sua pretensão e pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. Cinge-se a controvérsia em investigar a necessidade de o exequente informar a existência de processo de inventário dos bens deixados pelo de cujus e indicar inventariante para dar início ao executivo fiscal, tal como ordenado pelo Magistrado singular. As aludidas exigências estão relacionadas com a verificação da legitimidade passiva ad causam. Segundo o art. 4o, III, da Lei 6.830/80, a execução fiscal poderá ser ajuizada contra o espólio. Todavia, por tratar-se de ente despersonalizado, para que adquira capacidade de estar em Juízo, o espólio precisa estar representado por inventariante, ainda que dativo. Tal regra encontra-se consubstanciada no art. 75 do CPC. Confira-se: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; § 1o Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Ademais, por constituir pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, a incapacidade processual da parte conduz à extinção do feito, na forma do art. 76, § 1°, I, do Código de Ritos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: É pressuposto processual de validade a capacidade de estar em juízo, também chamada de capacidade processual. As pessoas humanas incapazes, as pessoas jurídicas e as pessoas formais só ganham a capacidade de estar em juízo com a presença de um representante judicial. (NEVES: Daniel Amorim Assumpção – Código de Processo Civil Comentado - Daniel Amorim Assumpção Neves. – 4 ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 133.) Embora o art. 6o da Lei 6.830/80 não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, não se pode esquecer que a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme prevê seu art. 1o: Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Desse modo, sem prejuízo às suas especificidades, a Lei 6.830/1980 não tem o condão de afastar regras gerais sobre a capacidade processual, previstas no CPC. Anote-se que a certidão de óbito e a existência de processo de inventário permitirão ao magistrado ficar ciente da ocorrência do falecimento e conhecer a data deste, bem como de eventual partilha, a fim de determinar se a ação de execução fiscal deverá ser proposta contra o espólio ou contra seus sucessores, tudo a depender se a partilha tiver sido ultimada ou não. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, segundo as informações constantes do impresso de ID 44555474 (fls. 123/124 - processo referência), que a citação da segunda executada, MARIA DA SILVA HEMOGENES, se ultimou em 4.5.2017, e o falecimento ocorreu posteriormente, em 4.10.2019 (ID 135203567 - fl. 157 - processo referência). Ressalte-se, ainda, que o Distrito Federal não logrou êxito em trazer aos autos prova da existência de inventário, em curso ou concluído, bem como se absteve de indicar o inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou o administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). A ausência dessas informações compromete a verificação da legitimidade daquele que deve ocupar o polo passivo da demanda e da capacidade processual de quem deve participar da relação processual, recebendo a citação e praticando os atos processuais em juízo, de modo que o processo possa se constituir e desenvolver validamente para que, ao final, em caso de procedência do pedido, o responsável pelo débito tributário suporte os efeitos da sentença de forma regular. É dizer, a falta de tais dados impede que o julgador constate se o espólio ostenta a qualidade jurídica necessária para figurar corretamente no polo passivo da ação, sujeitando-se à relação processual instaurada pelo recorrente, o que não pode ser admitido, pois para postular em Juízo é preciso ter legitimidade, conforme preceitua o art. 17 do CPC. Reitera-se que a exigência de informar ao Juízo singular acerca da existência de inventário e da nomeação de inventariante refere-se à necessidade do exame do pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo relativo à capacidade de estar em Juízo. Confiram-se, nesse sentido, os claros julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA INICIAL. ESPOLIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. REPRESENTANTE LEGAL NÃO INDICADO. DECISÃO DE COMPLENTAÇÃO (sic) NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei de Execução Fiscal permite o ajuizamento da demanda em desfavor do espólio e estabelece que a inicial deverá indicar o juiz a quem é dirigida, o pedido e requerimento de citação, devendo ser instruída com a Certidão de Dívida Ativa (arts. 4o e 6o, da Lei 6.830/80). No entanto, conforme disposto no art. 1o, da Lei 6.830/80, às execuções fiscais aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, motivo pelo qual os requisitos para o recebimento da exordial devem ser observados em conjunto com aqueles previstos pela norma processual, bem como as hipóteses de indeferimento. Desta forma, cabia à parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entre eles a certidão de óbito do devedor e comprovação do inventariante ou administrador provisório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1419887, 07301530820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA PARA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo. Deve ser representado pelo inventariante ou administrador provisório, de forma a viabilizar a citação no feito e o regular processamento da demanda. De tal modo, é essencial a juntada da certidão de óbito, bem como a informação de existência de processo de inventário e de inventariante. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1401840, 07005145720218070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 6/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO. EMENDA INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DA CERTIDÃO DE ÓBITO E DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO EM ABERTO. O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante. Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Conforme precedentes jurisprudenciais, necessário informar ao Juízo a data do óbito e a existência ou não do processo de inventário a fim de que seja analisada a regularidade do polo passivo da execução fiscal. (Acórdão 1260740, 07016732020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador